Tribunal: TJMT
Processo: 1011181-20.2022.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011181-20.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLEDSON MACHADO FONTOURA - CPF: 789.321.811-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSON MARCELO PEDROZO - CPF: 047.351.781-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERLAN FRANCISCO GARCIA - CPF: 045.848.451-23 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SOARES DE MACEDO - CPF: 323.866.304-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES [ART. 155,
CAPUT
, DO CP] –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
DESCABIMENTO –

VALOR DA
RES FURTIVA
QUE ULTRAPASSA O PATAMAR DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – RÉU REINCIDENTE EM CRIMES DA MESMA NATUREZA E QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS PENAIS –
2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE –
IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ART. 24,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO –
3. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR –
IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DA
RES FURTIVA
À VÍTIMA QUE NÃO SE DEU POR ATO VOLUNTÁRIO DO AGENTE –
4. ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERTO
– INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA DO RÉU QUE ADMITE IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE O LEGALMENTE PREVISTO PARA O
QUANTUM
DE PENA ESTABELECIDO –
5. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, com base na
incidência do princípio da insignificância, se constatado que os bens subtraídos possuem valor que ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época do fato e, ainda, que o réu ostenta condenações transitadas em julgado e outros registros criminais ainda em trâmite, a caracterizar a reprovabilidade de seu comportamento e a maior ofensividade da conduta, incompatíveis com a benesse almejada;

2.

Não comprovado o perigo atual à sobrevivência, tampouco a inevitabilidade da conduta para contornar a emergência, descabe reconhecer que o agente praticou o furto de peças de roupas e produtos de higiene pessoal em estado de necessidade, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 24,
caput
, do Código Penal, sendo insuficiente a mera alegação de que possui dificuldades financeiras;

3.

A inexistência de ato voluntário do agente com vistas à restituição dos bens subtraídos impede a incidência do art. 16 do Código Penal, que prevê a figura do arrependimento posterior;

4.

Nos termos do art. 33, §2.º, alínea
b
, do CP, ainda que a pena privativa de liberdade não ultrapasse 04 (quatro) anos, é possível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do sentenciado;

5.

O
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

GLEDSON MACHADO FONTOURA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLEDSON MACHADO FONTOURA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 1011181-20.2022.8.11.0004, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
,

unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
172896203, a i. Defensoria Pública almeja a
absolvição
do apelante, seja com fulcro no
princípio da insignificância
, ressaltando o valor ínfimo da
res furtiva
[R$ 300,00] e o fato de ter sido recuperada pela vítima, a evidenciar a menor expressividade da conduta perpetrada; ou sob o pálio da excludente de ilicitude do
estado de necessidade
, ao argumento de que os objetos subtraídos [peças de roupas e produtos de higiene pessoal] destinavam-se à manutenção da sobrevivência do agente.

Subsidiariamente
, pugna o reconhecimento da
causa de diminuição da pena prevista no art. 16 do Código Penal
[arrependimento posterior] e a
alteração do regime inicial do semiaberto para o aberto,
que é o legalmente previsto para o
quantum
de pena imposto na r. sentença. Ao final,
prequestiona

a matéria debatida para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões apresentadas no ID
172896207, o i. Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer o
desprovimento
do apelo;
linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça de ID
175723669
,
que adotou
per relationem
os fundamentos externados nas contrarrazões ministeriais, com fulcro na Recomendação n.º 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante
GLEDSON MACHADO FONTOURA
foi denunciado, processado e
condenado
pela prática do crime de furto simples, tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, pois, no dia 20/12/2022, por volta das 11h30, na rua Carlos Gomes, n.º 441, em frente à “Oficina do Wolmir”, no centro da Comarca de Barra do Garças/MT, com o fim de assenhoramento definitivo, subtraiu para si 01 (uma) bolsa de viagem contendo diversas roupas e produtos de higiene pessoal, que foram avaliados em R$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes à vítima
Pablo Soares de Macedo
.

Irresignado com o r. édito condenatório, recorre a esta e. Corte Revisora, nos termos já relatados.

Passo ao exame das teses arguidas pela i. defesa nas razões recursais.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

Inobstante a argumentação defensiva no sentido de que o fato narrado na denúncia, embora formalmente típico, perde sua importância no âmbito penal, em razão do valor ínfimo da
res furtiva
, aliada ao fato de que foi totalmente recuperada pela vítima, entendo ser
inviável a absolvição do apelante por atipicidade material da conduta.

Como se sabe, para a incidência do princípio da insignificância, mostra-se necessária a análise conjunta de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Os primeiros dizem respeito à análise do fato delitivo, exigindo-se a presença cumulativa de quatro condições:
“(a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STF – AgR no RHC 145.447/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1º/9/2017, DJe 28/9/2017).

Além disso, a autoridade judiciária deve averiguar se estão presentes os requisitos subjetivos, isto é, aqueles relacionados à pessoa do acusado, devendo o julgador aquilatar, neste viés, tanto a
primariedade
quanto a
reincidência

do réu
, bem assim, se é um criminoso habitual ou se o fato representa um evento isolado.

In casu
, depreende-se do auto de avaliação n.º 2022.16.500425, acostado sob o ID
172896150, que as coisas subtraídas [uma bolsa de viagem, contendo roupas e produtos de higiene pessoal] foram
avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais)
,
o que torna impossível afirmar que eram de valor irrisório, pois
representam mais de 24% (vinte e quatro por cento) do salário mínimo vigente à época do fato
, que era de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), consoante a
Lei 14.358/2022.
Tal montante extrapola o parâmetro de
10%
considerado pela Corte Cidadã para aferição da insignificância (
ex vi
do
STJ
-
AgRg no AREsp 1807557/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

De mais a mais, não há como afastar a reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, dada a sua
recalcitrância delitiva
, anotada nos registros vistos no documento digital de ID
172896163, assim como no relatório de sua situação executória de ID 172896208, que retratam a existência de
três condenações definitivas por furto [simples e qualificado], todas transitadas em julgado antes dos fatos ora em análise,
a caracterizar a reincidência do agente,
além de outras anotações por condutas ilícitas diversas [desobediência, crimes de trânsito, ameaça, lesão corporal e apropriação de coisa achada] e delitos contra o patrimônio, estes, inclusive, também praticados no ano de 2022,
a afastar a incidência do princípio da bagatela, sendo pertinente a transcrição do
Enunciado Orientativo
n.º 44
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça:

“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”
.

A propósito, cabe destacar que, se o autor é contumaz na prática delitiva, a aplicação do princípio da insignificância deve ser repelida porque demonstra o seu total desprezo às regras de pacífica convivência social, preferindo trilhar o caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida e contribuindo para o desequilíbrio social.

Nessa ordem de ideias,
a absolvição nesses casos implicaria em estímulo à habitualidade delituosa, promovendo a institucionalização da prática de crimes patrimoniais como forma de sustento
.

Tratando do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que não há falar em reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do indivíduo que ostenta vários registros criminais, mormente se da mesma natureza, circunstância que configura a habitualidade criminosa e impede a incidência do princípio da insignificância, pois “
A reincidência ou reiteração delitiva é elemento histórico objetivo, e não subjetivo, ao contrário do que o vocábulo possa sugerir. Isso porque não se avalia o agente (o que poderia resvalar em um direito penal do autor), mas, diferentemente, analisa-se, de maneira objetiva, o histórico penal do indivíduo, que poderá indicar aspecto impeditivo da incidência da referida exclusão da punibilidade. Essa análise, portanto, não se traduz no exame do indivíduo em si ou no que ele representa para a sociedade como pessoa, mas nas consequências reais, concretas e objetivas, extraídas de seu comportamento histórico avesso ao direito e na perspectiva, apoiada em tais evidências, de recidiva de tal comportamento. Sob pena de violação do princípio da isonomia, o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade”
(AgRg no HC 591.402/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021).

Logo, não há falar em absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, por ser incabível,
in casu
, o princípio da insignificância.

2.

DA ALMEJADA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE:

Lado outro, pugna a i. Defensoria Pública que seja reconhecida em prol do apelante a excludente do estado de necessidade, ao argumento de que declarou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ter subtraído os pertences do ofendido a fim de garantir vestimentas e objetos de higiene pessoal para a sua sobrevivência.

Mais uma vez a alegação não prospera!

Com efeito, o denominado pela doutrina e jurisprudência
furto famélico
é aquele praticado para atender às necessidades mais básicas da pessoa humana, ou seja, o agente, em estado de extrema penúria, subtrai itens indispensáveis à sobrevivência, tais como alimentos, medicamentos e produtos de higiene.

Em tais hipóteses, a depender das circunstâncias fáticas, não se apresenta justo penalizar o sujeito pelo fato, embora tipicamente previsto, razão pela qual reconhece-se em benefício dele a excludente de ilicitude do estado de necessidade, cujo conceito consta do
caput
do art. 24 do Código Penal,
in verbis:

“
Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se
”.

Portanto, em tais situações, diante do conflito entre dois bens juridicamente tutelados, admite-se o perecimento de um deles [patrimônio] em detrimento de outro de maior valor [vida, integridade física e saúde humana],
desde que o sacrifício seja
indispensável
e
inevitável
.

Sobre a temática, preleciona o doutrinador Rogério Greco que “
O furto famélico amolda-se às condições necessárias ao reconhecimento do estado de necessidade, uma vez que, de um lado, podemos visualizar o patrimônio da vítima e, do outro, a vida ou a saúde do agente, que corre risco em virtude da ausência de alimentação necessária à sua subsistência”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Disponível em: Grupo GEN, (16ª Edição). Grupo GEN, 2023).

No entanto, a aplicabilidade do aludido instituto deve ser avaliada com cautela, observando as peculiaridades do caso concreto, a aferir se demanda ou não a utilização do Direito Penal como resposta à conduta do agente, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos sob o argumento de que visava a atender às necessidades básicas da pessoa humana.

Tratando do tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci assim ilustra:

“
Atualmente, não é qualquer situação que pode configurar o furto famélico, tendo em vista o estado de pobreza que prevalece em muitas regiões de nosso País. Fosse ele admitido sempre e jamais se teria proteção segura ao patrimônio. Portanto, reserva-se tal hipótese a casos excepcionais, como, por exemplo, a mãe que, tendo o filho pequeno adoentado, subtrai um litro de leite ou um remédio, visto não ter condições materiais para adquirir o bem desejado e imprescindível para o momento. Na jurisprudência: “Admite-se o furto famélico àqueles que, vivendo em condições de maior indigência, subtraíram objetos, aptos a satisfazer privação inadiável, na qual padeciam tato eles como seus familiares e dependentes. Ninguém furta gêneros alimentícios para acrescentá-los a seu patrimônio; fá-lo, tão somente, para saciar a fome e atender suas vicissitudes imediatas, pois que apenas a isso se prestam mercadorias de tal natureza” (TJPB, AP. 99.004701-5, Câmara Criminal, rel. Júlio Aurélio Moreira Coutinho, 16.11.199, v. u., T 773/647)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada – 14. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

De acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência, somente será afastada a ilicitude da conduta pelo denominado furto famélico se demonstradas, de forma incontestável, a situação de emergência do agente, a sua insuficiência de recursos econômicos ou, ainda, a sua incapacidade para o labor. Veja-se:

“[...] Para a caracterização do furto famélico, exige-se que o agente efetivamente comprove que praticou o
delito apenas para saciar a sua fome ou de terceiro, sendo esta a única alternativa, em situação de nítida emergência,
não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras
. [...]”
(N.U 0001774-80.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022).
– Destaquei.

Na presente hipótese, o apelante subtraiu uma bolsa de viagem contendo roupas e objetos de higiene pessoal; e, embora tenha alegado ter agido em estado de necessidade,
não logrou demonstrar o perigo atual à sua sobrevivência, tampouco a inevitabilidade de sua conduta para contornar a emergência e sua situação de extrema pobreza indispensável para a configuração da aludida excludente de ilicitude
.

Aliás, como bem destacou o
Parquet
nas contrarrazões recursais, “
o recorrente poderia muito bem realizar outras condutas lícitas ou solicitar auxílio junto à Assistência Social do Município, mas não as fez”.

Soma-se, ainda, o fato de que o sentenciado é persistente no cometimento de crimes contra o patrimônio
, registrando somente no ano de 2022, além daquele relativo ao presente caso,

outros dois autos de prisão em flagrante por delitos dessa natureza
[APFD n.º
1001336-61.2022.8.11.0004, distribuído em
25/02/2022
, em que autuado por
furto de coisa comum;
e

APFD n.º
1004643-23.2022.8.11.0004, distribuído em
07/06/2022
, em que autuado por
furto qualificado
],

consoante se depreende da lista de antecedentes criminais de ID 172896163; o que, aliado à sua declaração na delegacia de polícia de que faz uso de crack, gera a inferência de que pratica reiteradamente condutas ilícitas dessa jaez no intuito de sustentar o seu vício.

Desta feita, não satisfeitos os requisitos do art. 24,
caput
, do Código Penal, não há como reconhecer que o sentenciado agiu em estado de necessidade, inviabilizando o acolhimento da pretensa absolvição, com fulcro no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal.

3.

DA REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR
:

Como causa de pedir subsidiária, a i. defesa pleiteia a incidência,
in casu
, do disposto no art. 16 do Código Penal, que prevê a figura do
arrependimento posterior
, instituto jurídico destinado ao abrandamento das sanções cominadas aos agentes que, tendo cometido delito sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, tenham
reparado o dano
ou
restituído a coisa

antes do recebimento da denúncia ou da queixa
, por ato
voluntário
.

Malgrado os argumentos despendidos nas razões recursais,
o pedido não comporta acolhida
!

Ao ser interrogado pelo magistrado
a quo
,
GLEDSON MACHADO FONTOURA

confessou
a prática delitiva, ressaltando, todavia, ter devolvido de forma voluntária a
res furtivae
à vítima, a qual não teve prejuízo algum.

De acordo com a sua narrativa, na época, estava passando por problemas familiares, pois havia acabado de se separar de sua mulher e, como se aproximava o Natal, precisava de algumas roupas. Assim, ao ver o ofendido descendo do seu caminhão e deixando a porta “
meio aberta”
, adentrou o veículo e, ao avistar uma bolsa de couro, decidiu subtraí-la. Em seguida ouviu alguns assovios e, ao verificar do que se tratava, visualizou a vítima e um terceiro chamando-lhe, aos quais confessou seu comportamento antijurídico, devolvendo o objeto surrupiado na sequência. Nada obstante, afirmou ter sido detido e amarrado por tais sujeitos, assim permanecendo até a chegada da polícia.

Entretanto, a versão por ele apresentada não encontra eco nos demais elementos probatórios colhidos no curso da persecução penal.

Isso porque, ouvido sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, o
ofendido
Pablo Soares de Macedo

narrou que, no dia fatídico, havia saído para fazer uma entrega e, ao retornar para o seu caminhão, notou que estava com a porta aberta. Logo em seguida, seu ajudante avistou, a uns dez metros de onde o veículo estava estacionado, o apelante carregando uma bolsa no ombro, a qual identificou como sendo de propriedade do declarante. Com isso, foram ao encalço do sentenciado e conseguiram detê-lo, mantendo-o imobilizado até a chegada da polícia, que havia sido acionada. Por fim, sustentou ter sido necessário tomar o bem subtraído do condenado, pois ele negava ter praticado qualquer ação ilícita, afirmando ser o dono do objeto que portava.

Corroborando a versão acusatória, os
policiais militares Elton Vieira de Sousa e Allyson Marcelo Pedrozo
relataram durante a audiência de instrução terem sido acionados via COPOM para atender uma ocorrência de um furto e, ao chegarem no local do crime, encontraram o recorrente já contido pela vítima e um terceiro. Ademais, disseram terem sido informados que o sentenciado foi detido em fuga, a vários metros do caminhão, do interior do qual estava a bolsa que subtraiu, que continha peças de roupas e produtos de higiene pessoal do ofendido.

E, como é sabido, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, tratando-se de delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, como se verifica do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“
Ressalta-se que "(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018)”
(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Destaquei.

Nessa conjuntura,
não há falar em arrependimento posterior
, uma vez que, na contramão do que tenta incutir a i. defesa,
não houve qualquer ato voluntário
da parte de
GLEDSON MACHADO FONTOURA
, ao revés, vê-se que a
res furtiva
foi devolvida porque o próprio ofendido e um terceiro, logo após o delito, saíram ao encalço do agente, logrando êxito em detê-lo, a
impedir a aplicação da figura prevista no art. 16 do Código Penal.

Logo, improcedente o pedido de reconhecimento do arrependimento posterior em prol do condenado.

4.

DO PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FIXADO NA R. SENTENÇA:

No que tange ao regime prisional,
a teor do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, o condenado
reincidente
e que teve em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria da pena, depreciado algum dos vetores judiciais do art. 59 do CP, poderá ter a si estabelecido regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
de pena aplicado.

In casu
, sem maiores delongas, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois, apesar de no r. édito condenatório o MM. Juiz singular não ter reconhecido quando da dosimetria da pena a
reincidência
do apelante, os documentos carreados aos autos, especificamente aqueles contidos no ID
172896163 [folha de antecedentes criminais] e no ID 172896208 [relatório da situação processual executória], não deixam dúvidas de que, antes dos fatos ora em análise, ele já ostentava
três condenações definitivas, a saber:

1.

Ação penal n.º
0010928-30.2014.8.11.0004, pelo crime de furto qualificado praticado em
25/07/2014
, que transitou em julgado para a acusação no dia
28/08/2019
e para a defesa em
28/03/2022
;

2.

Ação penal n.º
0001997-04.2015.8.11.0004, pelo crime de tentativa de furto simples praticado em
28/02/2015
, que transitou em julgado para a acusação no dia
04/03/2020
e para a defesa em
22/10/2020
;

3.

Ação penal n.º 0003172-62.2017.8.11.0004, pelo crime de furto simples, praticado em
21/02/2017
, que transitou em julgado para a acusação no dia
01/10/2018
e para a defesa em
18/03/2019.

Logo, mesmo que a pena final imposta ao sentenciado tenha sido estabelecida em
01 (um) ano de reclusão
, escorreito o estabelecimento do regime inicial
semiaberto
, ante a sua
reincidência
.

Nesse sentido:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
.

5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal

(...)
” (AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Oportuno frisar que,
mesmo em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo amplo da apelação criminal permite que seja dada nova ponderação acerca dos fatos, revisando a dosimetria pena e o regime prisional, desde que a situação do réu não seja agravada, sem que isto configure indevida
reformatio in pejus
.

Esse entendimento é o que se extrai da remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte excerto a seguir transcrito:

“
Não há se falar em reformatio in pejus, pois consoante remansosa jurisprudência desta Corte, "o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
"
(AgRg no HC n. 653.368/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe de 26/04/2021) – destaquei.

Portanto, não há falar em abrandamento do regime prisional imposto pelo juízo monocrático.

5.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Em suas razões recursais a i. defesa prequestiona a matéria legal e constitucional debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Por tudo quanto exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
GLEDSON MACHADO FONTOURA
,

ratificando integralmente a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 1011181-20.2022.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023